Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua ex-namorada, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Apelação conhecida e desprovida.